Tribunal: TJDFT
Processo: 0736950-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736950-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DANILO MONTEIRO, REPRESENTANTE LEGAL: EUZA LOPES ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de indeferimento do pedido de liberação de valores em favor dos herdeiros, sem a apresentação de partilha/sobrepartilha dos valores vindicados nos autos. Ipsis litteris: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE DANILO MONTEIRO, ao ID no242529549, em face da Decisão anterior (ID no 241131287).Paratanto, alega a parte Embargante a existência de omissão, consubstanciada na expedição de requisições em nome dos herdeiros. Requer, nesse sentido, a integração dodecisum. Contrarrazões ofertadas ao ID no245420897. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, e razão assiste ao Embargante. A questão relacionada à expedição de requisições em nome dos herdeiros, sem a necessidade de apresentação de formal de partilha, foi apresentada no petitório de ID no231291571, e ainda não foi analisada pelo Juízo. É o que passo a fazer. A parte credora vindica a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros, independentemente de formal de partilha, tendo em vista O pleito, contudo, não merece acolhimento. O crédito vindicado nos presentes autos é de titularidade do espólio, eis que ainda não incluído em inventário e nem devidamente partilhado entre os sucessores.Desse modo, a titularidade do referido valor permanece com o espólio até que se proceda a partilha/sobrepartilha. A legislação impõe o procedimento de inventário e partilha para resolver o estado de comunhão e indivisibilidade do patrimônio, formalizando a adjudicação dos quinhões a cada sucessor e, consequentemente, dissolvendo o condomínio hereditário. Outrossim, a Lei no 6.858/80 prevê rol taxativo de situações em que se excepciona a regra geral da obrigatoriedade de inventário para o levantamento de saldos pelo sucessores. Não é possível, por meio de interpretação extensiva da norma, autorizar a expedição de requisitórios judiciais em nome dos herdeiros antes da devida partilha, visto que os créditos oriundos de título judicial em nome dode cujusnão se enquadram nas hipóteses legais trazidas pela mencionada lei. Não é outro o entendimento deste e. TJDFT, senão vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTODESENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO. HERDEIROS. ABERTURA INVENTÁRIO. NECESSÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou a retificação do polo ativo do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública para que figurasse o espólio do de cujus, em vez dos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia se refere à questão de se há legitimidade ativa dos herdeiros para postular o cumprimento individual de sentença relativo a direito de servidor público falecido, independentemente de inventário e partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Não incluído na escritura pública de inventário e partilha como um dos bens do acervo hereditário objeto de partilha, o crédito objeto da presente ação é de titularidade do espólio do de cujus, até o momento em que realizada a sobrepartilha. 4.Considerada a condição de comunhão e indivisão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros e mesmo de credores, a lei estabeleceu a necessidade do procedimento de inventário e partilha dos bens integrantes daquele acervo, de modo a formalizar a entrega do quinhão devido a cada herdeiro, desfazendo-se o condomínio. 5.A Lei no 6.858/80 traz hipóteses de exceção à regra de obrigatoriedade de inventário e partilha para levantamento de valores por herdeiros e sucessores do de cujus. 5.1.Incabível interpretação extensiva a fim de permitir a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros do de cujus sem prévia partilha, considerando que norma a referida legal não inclui os créditos advindos de título judicial de titularidade do falecido nas hipóteses de exceção. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 202; Lei no 6858/90, art. 1o, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1417485 de relatoria do Des. Fernando Habibe da 4a Primeira Turma Cível, Acórdão 1088586 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 1a Turma Cível e Acórdão 1037671 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível. (Acórdão 2014560, 0711616-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HERDEIROS. COMUM REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS E DE AUTORIZAÇÃO PARA RECEBER BEM MÓVEL A INVENTARIAR PARA PARTILHA. LEI N. 6.858/80. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE LEGALMENTE PREVISTA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.Existindo bens a inventariar, inviável acolher simples pedido de expedição de alvará judicial, deduzido pelos herdeiros, para que sejam autorizados a diretamente levantar ativos financeiros do de cujus. Situação concreta que evidencia de necessidade de ser instaurado processo de inventário e partilha para correta individualização dos bens partilháveis, aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte a cada um dos sucessores. 2. Hipótese em que incide a regra posta no art. 48 do CPC, o qual dispõe ser competente “para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro” o foro de domicílio do autor da herança. 3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (Acórdão 1895796, 0722541-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E A ELES DOU PROVIMENTO para, sanando a omissão apontada, INDEFERIR o pedido de liberação de valores em favor dos herdeiros, sem a apresentação de partilha/sobrepartilha dos valores vindicados nos presentes autos. No mais, ao CJU para providenciar a expedição dos requisitórios relativos às parcelas incontroversas dos autos, sem a necessidade de envio do feito à Contadoria Judicial, conforme determinado na Decisão de ID no 235804167, atentando-se para o limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto pela Lei Distrital 6.618/2020 (ID no 241131287). (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “o Código de Processo Civil, em seu art. 110, é claro ao assegurar que, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes processuais, a sucessão desta se dará pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, devendo ser observada, ainda, a necessidade de suspensão dos autos a fim de possibilitar a habilitação dos descendentes, ascendentes e/ou cônjuge, conforme dispõe o art. 313, §§ 1o e 2o, também do CPC. Diante disso, nota-se que o respeitável Código de Ritos não impõe que a parte falecida seja sucedida apenas por seu espólio”; (b) “a jurisprudência perfilhada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece a possibilidade de que a representação do(a) de cujus seja feita diretamente por seus herdeiros legítimos, sem a necessidade de apresentação de inventário para tal fim”; (c) “logo, o entendimento que se pode ter por consolidado é aquele no sentindo de se reconhecer desnecessária a abertura de inventário para a habilitação dos sucessores e, portanto, para o subsequente levantamento dos valores no próprio cumprimento de sentença, bastando que se verifique, tão somente, se todos os herdeiros se encontram realmente habilitados nos autos da execução. Nessa perspectiva, resta incabível condicionar a retificação dos ofícios requisitórios à apresentação de formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, os respectivos quinhões relativos ao precatório, eis que assim não estariam sendo cumpridos os postulados da razoável duração do processo e da segurança jurídica”; (d) “outrossim, tem-se que o Código de Processo Civil, a Lei Federal no 6.858, de 24 de novembro de 1980, bem como o Decreto Federal no 85.845, de 26 de março de 1981, estabelecem, ainda, que quaisquer valores devidos aos servidores públicos, em razão do cargo ou emprego ocupado, podem ser objeto de pagamento direto, ou seja, não dependem de prévio procedimento judicial/extrajudicial de inventário ou de arrolamento”; (e) “ao contrário do entendimento alcançado pelo r. juízo fazendário, os sucessores legítimos do(a) de cujus fazem jus à expedição das competentes requisições seus nomes próprios, independentemente de apresentação de inventário, documento dispensável para a percepção de valores estritamente salariais ou devidos em razão do vínculo funcional”. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 75748616). É o relatório. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: possibilidade de levantamento dos requisitórios em nome dos herdeiros sem apresentação de formal de partilha/adjudicação. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que o crédito seria de titularidade do espólio, pois não incluído em inventário e nem devidamente partilhado/sobrepartilhado entre os sucessores, enquanto a Lei n.o 6.858/80 teria previsto rol taxativo de situações em que se excepciona a regra geral da obrigatoriedade de inventário para o levantamento de saldos pelo sucessores, não sendo cabível interpretação extensiva para autorizar a expedição de requisitórios judiciais em nome dos herdeiros antes da devida partilha. A parte agravante/autora argumenta que a expedição de requisitórios judiciais em nome dos herdeiros antes da partilha seria autorizada pela Lei n.o 6.858/80, e que o Código de Processo Civil não exigiria a sucessão apenas pelo espólio, mas também diretamente pelos herdeiros legítimos. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código Civil e do Código de Processo Civil, assim como deve ser analisada a incidência da Lei n.o 6.858/80. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, como um todo unitário (espólio), e o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível até a partilha (CC, art. 1.784 e 1.791). São parte da herança os bens litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, além de outros bens de que se tiver ciência após a partilha, até porque ficam sujeitos à sobrepartilha (CC, art. 2.021 e 2.022). Considerando que a citação válida torna litigiosa a coisa (CPC, art. 240), são litigiosos os créditos e obrigações reconhecidos em sentença e ainda a cumprir, incluindo-se na herança e sujeitos à inventário e partilha. Sublinha-se que o direito de habilitação processual dos herdeiros (CPC, art. 687) em nada influi nas obrigações de incluir os valores litigiosos em inventário. Não obstante seja possível a habilitação dos herdeiros, o levantamento dos valores requisitados fica condicionado à partilha/adjudicação do referido bem no âmbito de inventário. Essa é considerada a regra geral, e em situações muito específicas pode ser excepcionada. É de se reconhecer que a Lei n.o 6.585/80 dispõe sobre uma dessas exceções, qual seja, permitir o rápido acesso a quantias de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça e a exposição de motivos dessa lei. Entretanto, essa norma não se aplica ao levantamento de valores de diferenças salariais atrasadas oriundas de reajustes concedidos a servidores públicos e não recebidos em vida pelo titular, conforme interpretação histórica, teleológica e lógico-sistemática da lei: RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LEI 8.622 E 8.627 DE 1993. MEDIDA PROVISÓRIA 1704-2 DE 1998. DIFERENÇAS SALARIAIS. FALECIMENTO DO TITULAR. INVENTÁRIO E PARTILHA. LEI 6858/80, § 1o. NÃO APLICAÇÃO. CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A Lei 6858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, destina-se a permitir o rápido acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes. 2. Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei 6858/80. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp n. 1.155.832/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.02.2014) Destaco trecho do voto acerca do tema: Observo, em primeiro lugar, que a referida norma legal integra o rol de medidas adotadas para implementar o Programa Nacional de Desburocratização, como mencionado expressamente no regulamento da Lei 6858/80, o Decreto 85.845/81, e teve por finalidade simplificar o acesso dos dependentes em caso de óbito aos salários e restituição de tributos, não disponibilizados em vida ao titular, e saldos bancários de pequeno valor (até 500 OTN), estes últimos apenas na hipótese de não haver outros bens a inventariar, desonerando tais verbas dos procedimentos de inventário ou arrolamento. Nesse sentido, esclareceu a Exposição de Motivos da Lei 6.858/90, destaco: "Saliente-se que os créditos têm quase sempre natureza e origem salarial ou assemelhada, como seja, saldo de salários, décimo terceiro salário e férias proporcionais e depósitos de FGTS ou do PIS-PASEP, ou provém de modestas economias familiares, investidas nas cadernetas de poupança e fundos de investimento. (...) Nascem, assim, créditos de pequeno montante, cujo recebimento dever ser quanto possível facilitado aos dependentes ou sucessores dos titulares falecidos.” Afirmou também a Exposição de Motivos a exclusão "da medida simplificadora dos créditos de pessoas abastadas cuja sucessão envolva bens de maior vulto e exija a aplicação da disciplina sucessória em vigor". A Lei 6858/80 tem, pois, por finalidade proporcionar a rápida movimentação dos valores nela discriminados pelos dependentes previdenciários do falecido, de modo a atender às imediatas necessidades daqueles que viviam sob a sua dependência econômica, motivo pelo qual o pagamento das parcelas salariais aos dependentes previdenciários prescinde até mesmo de alvará judicial (procedimento exigido apenas dos sucessores do falecido), regra, todavia, restrita a quantias residuais que não foram pagas ao empregado ou ao servidor em virtude de seu falecimento. (...) Ressalto que o entendimento de que a simplificação do procedimento previsto na Lei 6858/80 restringe-se a verbas salariais de montante reduzido encontra reforço na Lei 7.019/82, que introduziu alterações no CPC e, com o propósito de "simplificar o processo (...) da partilha de bens de pequeno valor", modificou a redação de seu art. 1037 para dispensar de inventário ou arrolamento as importâncias previstas na Lei 6858/80. Esse entendimento tem sido reforçado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO PRINCIPAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. LEVANTAMENTO DOS VALORES REQUISITADOS CONDICIONADO À PARTILHA/ADJUDICAÇÃO DO BEM NO ÂMBITO DE INVENTÁRIO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. NÃO APLICABILIDADE DA LEI N. 6.858/1980. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante seja possível a habilitação pretendida pelo agravante, herdeiro do beneficiário principal falecido, o levantamento dos valores requisitados por meio da presente RPV fica condicionado à partilha/adjudicação do referido bem no âmbito de inventário judicial ou administrativo. 2. Sendo o direito do beneficiário decorrente de diferenças salariais atrasadas apuradas na esfera judicial, o montante deve ser obrigatoriamente objeto de partilha/adjudicação entre os herdeiros, não se aplicando a Lei n. 6.858/80 ao caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt na RPV n. 15.247/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 26.03.2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO CREDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA OU INVENTÁRIO. CERTIDÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS QUINHÕES. PERCENTUAL DE CADA HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que determinou a juntada de escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial, em que conste o percentual devido a cada um dos herdeiros. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a decisão agravada que exigiu a juntada de escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial para a finalidade de habilitar os sucessores do autor falecido nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e para levantamento do precatório expedido em favor do falecido. III. Razões de decidir 3. Quando falece alguma das partes processuais, é permitida a habilitação daqueles que houverem de suceder-lhe no processo, conforme art. 687 e 688, II, do CPC. Admite-se, assim, a habilitação no processo de execução pelos herdeiros do beneficiário falecido sem a exigência de apresentação de formal de partilha. 4. Todavia, o levantamento dos valores requisitados por meio do precatório fica condicionado à partilha dos bens no âmbito de inventário judicial ou administrativo, com vistas a relacionar todos os herdeiros do falecido e a obter a indicação do percentual devido a cada dos herdeiros. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O levantamento dos valores requisitados por meio do precatório fica condicionado à partilha dos bens no âmbito de inventário judicial ou administrativo, com vistas a relacionar todos os herdeiros do falecido e a obter a indicação do percentual devido a cada dos herdeiros”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 687 e 688, II. Código Civil, art. 1.784. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.124.879/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024; STJ, AgInt no Prc 5.236/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/06/2021. (TJDFT, acórdão 2020194, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 10.07.2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 6.858/80.INAPLICABILIDADE. REGRAS DE SUCESSÃO. A regra contida na Lei no 6.858/80 aplica-se às pequenas verbas trabalhistas que servem para custear as despesas urgentes. Em se tratando de valor elevado, constante de precatório, aplica-se as regras do direito sucessório. (TJDFT, acórdão 1290859, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 07.10.2020) No caso concreto, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva em que foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996 (diferenças salariais atrasadas), ou seja, inaplicável a Lei n.o 6.585/80. Assim, incidindo a regra geral, o levantamento dos valores requisitados fica condicionado à partilha/adjudicação do referido bem no âmbito de inventário. Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator